Tribunal: TJDFT
Processo: 0723528-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723528-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GEOVANNA VALERIANO VIDAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por GEOVANNA VALERIANO VIDÃO contra a sentença que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos, ocasião em que expressou o desejo de apresentar as razões recursais perante o tribunal (ID 29883679). Intimada, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP (ID 29930080), a apelante apresentou as razões no ID 30316709. Nos termos do art. 255 do RITJDFT, remetam-se os autos ao órgão do Ministério Público junto à vara de origem para as contrarrazões. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2021 15:10:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator